Tribunal: TJMT
Processo: 1014820-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014820-29.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE(S): DR. GABRIEL PANUCCI ROSA
PACIENTE(S): FERNANDO FELIPE CAMPOS
DESPACHO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de FERNANDO FELIPE CAMPOS contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1002542-72.2020.8.11.0007), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e tráfico de drogas – art. 2° da Lei 12.850/2013 e art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 – (ID 34268010).
O impetrante sustenta que: 1) a segregação cautelar “fora determinada por Juízo incompetente”; 2) “o paciente jamais teve conhecimento ou integrou qualquer organização criminosa”; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente “é primário, portador de bons antecedentes e possui emprego fixo”; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade ao paciente ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 50360971), com documentos (ID 50360972/ID 50360973).
Relatos.
A impetração não está instruída com os traslados das decisões em que foi decretada a prisão preventiva do paciente e indeferido o pedido de revogação, tampouco com os principais documentos do inquérito policial/incidente processual, a permitir o exame contextual dos fatos criminosos e suas circunstâncias.
Com essas considerações, INTIME-SE o impetrante para instruir este HC com os traslados das decisões constritiva e indeferitória, bem como dos principais documentos do inquérito policial/incidente processual, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, sob pena de indeferimento do pedido de liminar.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO